Tribunal: TJSP
Processo: 0067088-24.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE FUNDOS DE COMÉRCIO E OUTRAS AVENÇAS – SENTENÇA QUE ANULOU O NEGÓCIO, COM BASE NO DOLO DOS RÉUS, COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – ART. 182, CC - AÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – Inconformismo dos réus – Não acolhimento – A questão deve ser analisada de

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE FUNDOS DE COMÉRCIO E OUTRAS AVENÇAS – SENTENÇA QUE ANULOU O NEGÓCIO, COM BASE NO DOLO DOS RÉUS, COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – ART. 182, CC - AÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – Inconformismo dos réus – Não acolhimento – A questão deve ser analisada de acordo com os princípios contratuais, em especial o da boa-fé contratual – Conjunto probatório que demonstra que os réus apelantes falsearam a verdade dos fatos, omitindo informações essenciais de modo a induzir as autoras apeladas a fechar o negócio – Confusão patrimonial entre as contas dos sócios e da empresa caracterizada – Laudo pericial que atestou que a empresa tinha um volume de despesa muito elevado, acima do seu faturamento – Réus que não honraram com seus deveres de informação, cooperação e lealdade - Manutenção da procedência parcial da ação principal e da improcedência da reconvenção - RECURSO DESPROVIDO